Tribunal: STJ
Processo: 0013147-31.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067757 - SP(2026/0013147-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CLOVIS DIOGO ALVES DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: CLAYTON FLORÊNCIO DOS REIS - SP221825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
HABEAS CORPUS
REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
ao fundamento de inadmissibilidade da via eleita e inexistência de ilegalidade
flagrante apta a ensejar concessão de ofício.
2. O Agravante busca, em síntese, o reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da
, a fixação de regime inicial menos
Lei n. 11.343/2006)
gravoso (semiaberto ou aberto) e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, bem como a concessão de ordem de ofício, não
obstante a natureza substitutiva do
.
habeas corpus
3. Condenação anterior pelos crimes do
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
e do
da
em concurso material, com apreensão de
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
expressiva quantidade e diversidade de drogas, fracionadas e aptas à
mercancia, além de arma de fogo com numeração suprimida e munições,
circunstâncias utilizadas pelas instâncias ordinárias para negar a causa de
diminuição do tráfico privilegiado, fixar regime inicial fechado e indeferir a
substituição por penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia reside em verificar a admissibilidade da impetração como
sucedâneo de revisão criminal, diante do trânsito em julgado da condenação,
bem como a subsistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da
ordem de ofício, em mitigação ao rigor processual.
5. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado, fundado na quantidade e
diversidade de drogas apreendidas, no fracionamento para venda e na
apreensão de arma de fogo com munições, caracteriza flagrante ilegalidade
passível de correção na via estreita do
.
habeas corpus
6. O ponto controvertido cinge-se à análise da legalidade da fixação do
regime inicial fechado e da negativa de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, perquirindo se a gravidade concreta da
Documento eletrônico VDA55994906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e9cbb2d-6ee0-48c3-9f8e-38f185c9f304

conduta — pautada na expressividade do aparato delitivo — justifica o
recrudescimento da resposta penal em observância aos arts. 33 e 44 do
Código Penal.
III. Razões de decidir
7. O
não se presta como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, admitindo-se, contudo, a concessão de ordem de ofício
apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade.
8. A decisão monocrática corretamente consignou inexistir flagrante
ilegalidade, pois as instâncias ordinárias afastaram o tráfico privilegiado com
base em circunstâncias concretas do caso — quantidade e diversidade de
entorpecentes, fracionamento em numerosas porções prontas para a
mercancia e apreensão de arma de fogo com munições — as quais indicam
dedicação a atividades criminosas, em conformidade com a orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
9. A pretensão de rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
dedicação do agente à atividade criminosa demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
, impedindo que o
seja utilizado para rediscutir o
habeas corpus
writ
enquadramento quanto ao redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
10. O regime inicial fechado foi mantido com base na gravidade concreta do
delito, notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas
apreendidas, elementos considerados à luz do
da
e
art. 42
Lei n. 11.343/2006
da individualização da pena, não havendo imposição de regime mais severo
fundada apenas na gravidade abstrata do crime.
11. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos decorreu do
da pena e do regime fixado para o crime de
quantum
tráfico, em consonância com os requisitos legais, inexistindo descompasso
evidente que autorize intervenção excepcional pela via do
.
habeas corpus
12. O Agravante não enfrenta de modo específico o fundamento central da
decisão monocrática — inadmissibilidade do
como sucedâneo
habeas corpus
de revisão criminal e ausência de ilegalidade manifesta — limitando-se a
reiterar teses já examinadas, sem demonstrar
ou utilização
bis in idem
exclusiva da quantidade de drogas para afastar o redutor, o que justifica a
manutenção integral da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
13. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e9cbb2d-6ee0-48c3-9f8e-38f185c9f304

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067757 - SP(2026/0013147-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CLOVIS DIOGO ALVES DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: CLAYTON FLORÊNCIO DOS REIS - SP221825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
HABEAS CORPUS
REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
ao fundamento de inadmissibilidade da via eleita e inexistência de ilegalidade
flagrante apta a ensejar concessão de ofício.
2. O Agravante busca, em síntese, o reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da
, a fixação de regime inicial menos
Lei n. 11.343/2006)
gravoso (semiaberto ou aberto) e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, bem como a concessão de ordem de ofício, não
obstante a natureza substitutiva do
.
habeas corpus
3. Condenação anterior pelos crimes do
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
e do
da
em concurso material, com apreensão de
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
expressiva quantidade e diversidade de drogas, fracionadas e aptas à
mercancia, além de arma de fogo com numeração suprimida e munições,
Documento eletrônico VDA55645948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 62b26a78-f69a-4cf0-bbce-e54936572dde

circunstâncias utilizadas pelas instâncias ordinárias para negar a causa de
diminuição do tráfico privilegiado, fixar regime inicial fechado e indeferir a
substituição por penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia reside em verificar a admissibilidade da impetração como
sucedâneo de revisão criminal, diante do trânsito em julgado da condenação,
bem como a subsistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da
ordem de ofício, em mitigação ao rigor processual.
5. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado, fundado na quantidade e
diversidade de drogas apreendidas, no fracionamento para venda e na
apreensão de arma de fogo com munições, caracteriza flagrante ilegalidade
passível de correção na via estreita do
.
habeas corpus
6. O ponto controvertido cinge-se à análise da legalidade da fixação do
regime inicial fechado e da negativa de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, perquirindo se a gravidade concreta da
conduta — pautada na expressividade do aparato delitivo — justifica o
recrudescimento da resposta penal em observância aos arts. 33 e 44 do
Código Penal.
III. Razões de decidir
7. O
não se presta como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, admitindo-se, contudo, a concessão de ordem de ofício
apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade.
8. A decisão monocrática corretamente consignou inexistir flagrante
ilegalidade, pois as instâncias ordinárias afastaram o tráfico privilegiado com
base em circunstâncias concretas do caso — quantidade e diversidade de
entorpecentes, fracionamento em numerosas porções prontas para a
mercancia e apreensão de arma de fogo com munições — as quais indicam
dedicação a atividades criminosas, em conformidade com a orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
9. A pretensão de rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
dedicação do agente à atividade criminosa demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
, impedindo que o
seja utilizado para rediscutir o
habeas corpus
writ
enquadramento quanto ao redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55645948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 62b26a78-f69a-4cf0-bbce-e54936572dde

10. O regime inicial fechado foi mantido com base na gravidade concreta do
delito, notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas
apreendidas, elementos considerados à luz do
da
e
art. 42
Lei n. 11.343/2006
da individualização da pena, não havendo imposição de regime mais severo
fundada apenas na gravidade abstrata do crime.
11. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos decorreu do
da pena e do regime fixado para o crime de
quantum
tráfico, em consonância com os requisitos legais, inexistindo descompasso
evidente que autorize intervenção excepcional pela via do
.
habeas corpus
12. O Agravante não enfrenta de modo específico o fundamento central da
decisão monocrática — inadmissibilidade do
como sucedâneo
habeas corpus
de revisão criminal e ausência de ilegalidade manifesta — limitando-se a
reiterar teses já examinadas, sem demonstrar
ou utilização
bis in idem
exclusiva da quantidade de drogas para afastar o redutor, o que justifica a
manutenção integral da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
13. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLOVIS DIOGO ALVES DA
COSTA contra decisão monocrática que não conheceu da impetração por sucedâneo de
revisão criminal, assentando inexistir ilegalidade flagrante (fls. 154-163).
O agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de concessão de ofício
mesmo em
substitutivo; o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do
habeas corpus
da
; a fixação de regime inicial menos gravoso (semiaberto ou
art. 33
Lei 11.343/2006)
aberto); e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 167-
172). Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar integralmente a
decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 155-163):

A jurisprudência desta Corte não admite a impetração de habeas corpus
como substitutivo de recurso cabível ou, ainda, como sucedâneo de revisão
Documento eletrônico VDA55645948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 62b26a78-f69a-4cf0-bbce-e54936572dde

criminal, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, aptas
a autorizar a concessão de ofício.
No presente
, a Defesa pretende o reconhecimento do tráfico
writ
privilegiado, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 2-6).
Consta que, em
CLOVIS DIOGO ALVES DA COSTA guardava e
09/03/2025,
mantinha em depósito, para fins de tráfico, na residência situada na Av.
Emília Pedro Boscolo, 226, 1.075 porções de cocaína, 221 porções de “ice”
e 208 porções de haxixe, sem autorização e em desacordo com determinação
legal, além de R$ 235,00 em dinheiro, circunstâncias corroboradas por auto
de exibição e apreensão e laudos periciais, bem como por depoimentos
policiais e confissão parcial do imputado (fls. 18; 11). As substâncias
encontravam-se fracionadas e aptas à mercancia, evidenciando destinação
comercial (fls. 24).
No mesmo contexto fático, foi apreendida no interior do imóvel arma de fogo
tipo revólver calibre .32, com numeração suprimida, acompanhada de seis
cartuchos do mesmo calibre, em perfeitas condições de disparo,
configurando o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(fls. 12; 25). Pelos fatos, CLOVIS foi condenado pelos crimes do art. 33,
caput, da
e do
da
em
Lei n. 11.343/2006,
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
concurso material (fls. 23).
Examinando a existência de ilegalidade flagrante (art. 654, § 2o, CPP), não
se vislumbra, na estreita via do
, violação manifesta aos
habeas corpus
parâmetros legais.
A decisão impugnada está assim fundamentada (fls. 35-36):
A tese de que o acusado apenas “guardava” drogas revela- se
inverossímil diante do conjunto fático-probatório. Foram apreendidas,
no interior de sua residência, 1.075 porções de cocaína, 221 porções
de “ice” e 208 porções de haxixe, já fracionadas e prontas para
distribuição, além de R$ 235,00 em dinheiro e revólver calibre .32 com
numeração suprimida e seis munições aparato típico de quem se dedica
à mercancia ilícita, e não de quem, ocasionalmente, “guarda” objetos
alheios. De todo modo, o
caput, da
tipifica crime
art. 33,
Lei 11.343/06
de ação múltipla, consumado também pelas condutas de ter em
depósito ou guardar drogas para fins de tráfico.
No que tange ao reconhecimento do privilégio, é consabido que a
causa especial de diminuição prevista no § 4o do
da
art. 33
submete-se a requisitos de verificação cumulativa e
Lei no 11.343/06
de leitura estrita. Tais pressupostos não se confundem com a mera
quantidade ou qualidade da substância apreendida, vetores que, por
força do artigo 42 da mesma lei, preponderam na primeira etapa da
dosimetria, e exigem, para sua incidência, que o agente: (i) seja
primário; (ii) ostente bons antecedentes; (iii) não integre organização
criminosa; e (iv) não se dedique a atividades criminosas.
A aferição desses requisitos é realizada à luz do conjunto probatório,
com especial relevo para a conduta concreta e o modus operandi. No
caso, como já realçado, o acervo de convicção evidencia, com nitidez,
a vinculação do apelante à traficância: foi surpreendido portando e
Documento eletrônico VDA55645948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 62b26a78-f69a-4cf0-bbce-e54936572dde

mantendo em depósito expressiva quantidade de entorpecentes (3 tipos
distintos, totalizando mais de 1500 porções fracionadas, entre cocaína,
“ice” e haxixe, substâncias de elevado valor comercial) (fls.
).
40/41
Esse quadro fático (fracionamento, volume e notório valor comercial
dos entorpecentes, considerada sua quantidade) sinaliza habitualidade,
consistente vínculo com o crime e finalidade mercantil, infirmando o
requisito subjetivo essencial do redutor, qual seja, a ausência de
dedicação a atividades criminosas.
A orientação do E. Superior Tribunal de Justiça tem caminhado neste
sentido, reconhecendo que as circunstâncias do flagrante, conjugadas
com elementos objetivos do cenário da apreensão, podem revelar
dedicação estável à mercancia ilícita e, por isso, obstar a aplicação do
privilégio:
O Tribunal de origem fundamentou a negativa do privilégio no conjunto
probatório e nas circunstâncias concretas do flagrante, notadamente a
expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos — 1.075
porções de cocaína, 221 de “ice” e 208 de haxixe — fracionados e aptos à
mercancia (fls. 25; 41; 81; 315-316), além da apreensão de arma de fogo
calibre .32 com numeração suprimida e munições (fls. 12; 41; 175-177,
citados no acórdão às fls. 29-33).
A Corte estadual assentou, com base em precedentes, que as circunstâncias
do crime podem evidenciar dedicação a atividades criminosas, justificando a
não aplicação do redutor.
Conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de
entorpecentes, conjugada com outros fatores, pode ser utilizada para afastar
a minorante do tráfico privilegiado. Nesse sentido:
PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA
DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
DA
NATUREZA E
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA
PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO
DE PENA DO § 4o DO
DA
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO
TOLERÂNCIA
NA
ORDEM
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade
jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade
vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em
regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da
discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais
variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos
negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação
da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser
necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente
são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a
seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira
específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da
Documento eletrônico VDA55645948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 62b26a78-f69a-4cf0-bbce-e54936572dde

aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de
bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O
tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto,
peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a
natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico
saúde pública, fez com que o legislador elegesse dois elementos
específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório
que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade
das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.
5. Não há margem, na redação do
da
para
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na
transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já
que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem
natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado par a
beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa
atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas
apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o
traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da
quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou
modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n.
submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo
666.334/AM,
Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização
supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado
somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa ou à integração a organização
criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista
no § 4o do
da
podem ser utilizadas
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no
do
art. 59
Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação
da pena-base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença. (
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.887.511/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
9/6/2021,
1/7/2021.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto
contra decisão que indeferiu liminarmente a impetração de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, sob o fundamento de
inexistência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de
ordem de ofício. 2. Fato relevante. O agravante foi condenado por
tráfico de drogas (20,32 kg de skunk) à pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão, além de 583 dias-multa, com regime inicial fechado. A causa
de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi afastada pelas
instâncias ordinárias com base na quantidade de droga apreendida e
no modus operandi, que incluía armazenamento em imóveis distintos.
3. Pedido principal. O agravante busca o reconhecimento do tráfico
privilegiado, ainda que com fração mínima, ou a alteração do regime
Documento eletrônico VDA55645948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 62b26a78-f69a-4cf0-bbce-e54936572dde

inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. II. Questão em
discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade
de droga apreendida e o modus operandi podem justificar o
afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
sem configurar bis in idem, e se o regime inicial fechado foi
devidamente fundamentado. III. Razões de decidir 5. A via eleita foi
indevidamente utilizada como substitutivo de recurso próprio, o que
desvirtua a finalidade do habeas corpus e contribui para o acúmulo de
processos no Superior Tribunal de Justiça. 6. Não foi demonstrado
constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de
ofício, considerando que o afastamento da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado foi fundamentado na quantidade de droga
apreendida e no modus operandi, em conformidade com precedentes
desta Corte. 7. O afastamento da causa de diminuição do tráfico
privilegiado não configura bis in idem, pois as instâncias ordinárias
consideraram não apenas a quantidade de droga, mas também o modus
operandi, que evidenciou a participação do agravante em esquema
criminoso organizado. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental
improvido. Tese de julgamento: 1. A utilização do habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio é inadmissível, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. 2. O afastamento da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado pode ser fundamentado na quantidade de
droga apreendida e no modus operandi, desde que não configurado bis
in idem. Dispositivos relevantes citados:
§
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
4o; CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
art. 647.
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
790.078/SC,
17/12/2024;
STJ, AgRg no HC
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
918.369/SC,
Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Min. Carlos
24/9/2024;
977.686/SP,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
DJEN
STJ, AgRg no HC
Min. Carlos Cini
8/9/2025;
1.006.303/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião
2/9/2025.
1.029.111/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
21/10/2025.
)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AF ASTAMENTO DA
MINORANTE.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante
prevista no § 4o do
da Lei de Drogas, é exigido, além da
art. 33
primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre
organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso
porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
é justamente punir com
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
menor rigor o pequeno traficante. 2. No caso concreto, a paciente foi
condenada à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela
prática do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos
fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de
elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de
Documento eletrônico VDA55645948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 62b26a78-f69a-4cf0-bbce-e54936572dde

drogas. A diversidade de substâncias entorpecentes (maconha e
cocaína) e de objetos relacionados ao tráfico (balança de precisão,
filme plástico, 36 pinos vazios e caderno com anotações) apreendidos,
somados aos depoimentos dos policiais acerca da traficância da
paciente, revelam dedicação à atividade criminosa e justificam o
afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 3. Conclui-se que no
caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da
ordem. Torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois,
para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de
todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via
estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.012.835/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
6/11/2025.
Esta Corte Superior também tem decidido que a dedicação
à atividade criminosa, apta a afastar a aplicação da causa de diminuição,
pode ser demonstrada através da apreensão de outros objetos, como armas
de fogo. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO.
DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA.
§ 4o, DA
ART. 33,
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
LEI N. 11.343/2006.
OUTRAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
CONCLUSÃO
QUANTO
À
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte
contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por
último por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa. 2. A dosimetria da pena é o procedimento em que o
magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao
quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios
previstos abstratamente pelo legislador. 3. O cálculo da pena é questão
afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas
corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a
observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização
da pena. 4. A aplicação da causa de diminuição de pena do
§
art. 33,
4o, da
com o consequente reconhecimento do
Lei n. 11.343/2006,
tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons
antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre
organização criminosa 5. A tese firmada no
foi
REsp n. 1.887.511/SP
flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4o do
da
na terceira fase da dosimetria, com base
art. 33
Lei n. 11.343/2006
na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não
tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP,
Terceira Seção do STJ). 6. A natureza e a quantidade das drogas
apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da
dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4o
do
da
apenas quando esse vetor for
art. 33
Lei n. 11.343/2016,
Documento eletrônico VDA55645948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 62b26a78-f69a-4cf0-bbce-e54936572dde

conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas,
caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a
integração a organização criminosa. 7. Consideram-se como outros
elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão
de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de
precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o
tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar
evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com
8. Agravo regimental de fls. 119-123 não
organização criminosa.
conhecido e agravo regimental de fls. 124-128 desprovido. (AgRg no
HC n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
731.344/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
8/8/2022.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial
provimento ao recurso especial ministerial, afastando a causa de
diminuição de pena do
§4o, da
e
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
redimensionando a pena para 08 (oito) anos e 03 (três) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 825 (oitocentos e vinte e cinco)
dias-multa.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se é possível afastar a causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a apreensão
de 6 kg (seis quilos) de maconha, arma de fogo com numeração
suprimida e balança de precisão, em contexto de prisão em flagrante
de 3 (três) indivíduos arremessando drogas para o interior do presídio
de Osório, havendo monitoramento da residência da agravante que
era utilizada para o armazenamento de drogas.
3. Outro ponto é verificar se a dosimetria da pena deve observar os
parâmetros da sentença condenatória.
III. Razões de decidir
4. A dedicação da agravante a atividades criminosas foi constatada
pela moldura fática delimitada pelas instâncias ordinárias, justificando
o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
conforme pleiteado em recurso ministerial.
5. A dosimetria da pena deve ser ajustada para 510 (quinhentos e dez)
dias-multa, conforme os parâmetros da sentença condenatória,
mantendo-se o restante da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A dedicação a atividades criminosas afasta a
2. A dosimetria
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
da pena, em recurso exclusivamente da defesa, deve observar os
parâmetros da sentença condenatória.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
IV; CP,
Jurisprudência relevante
Lei n. 11.343/2006, art. 40,
art. 59.
citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
REsp 2.162.453/CE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
04/12/2024;
Documento eletrônico VDA55645948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 62b26a78-f69a-4cf0-bbce-e54936572dde

Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
875.460/SP,
19/08/2024.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.113.595/RS,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
11/9/2025.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO.
DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, a instância de origem indeferiu
a minorante do § 4o do
da
com base em
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
dados concretos que evidenciavam a dedicação do agravante às
atividades criminosas. Além do transporte de relevante quantidade de
drogas especialmente nocivas, destacou a Corte de origem que, nesse
contexto da prática de traficância, ele portava arma de fogo com
numeração suprimida, que estava municiada.
2. A revisão desse entendimento demandaria imprescindível reexame
dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso
em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta
Corte Superior 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 1.982.667/RS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
11/5/2023.
No tocante ao regime prisional, o acórdão manteve o fechado para o tráfico,
considerando a gravidade concreta (quantidade e variedade), com apoio na
conjugação dos vetores do
da Lei de Drogas e na individualização da
art. 42
pena (fls. 42-43; 98-101). A fundamentação não se amparou em gravidade
abstrata, mas em elementos específicos do caso, o que afasta, de plano, a
tese de desmotivação.
Quanto à substituição por restritivas, a negativa decorre do quantum e do
regime fixados para o crime de tráfico, com pena definitiva de 5 anos de
reclusão (fls. 23; 42; 79-81). A decisão local enfrentou expressamente o
pedido, sem revelar descompasso evidente com os requisitos legais.
Não se identifica, pois, desarrazoado patente ou teratologia que imponha
concessão de ofício, nem vício de fundamentação.
Não é cabível o
para afastar a conclusão das instâncias
habeas corpus
ordinárias quanto à dedicação em atividades criminosas do agente, para fins
de aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I, E, DA CF. 1. A
ART. 105,
ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna
inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal,
sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo
com o que dispõe o
I, e, da Constituição Federal acerca das
art. 105,
competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de
flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
pois o uso da quantidade e natureza da droga para elevar a pena-base
e afastar o redutor do tráfico privilegiado não constitui bis in idem
Documento eletrônico VDA55645948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 62b26a78-f69a-4cf0-bbce-e54936572dde

quando há nos autos outros elementos que evidenciam a
4. "A presença de circunstância
habitualidade delitiva, como no caso.
judicial desfavorável justifica a imposição do regime inicial mais
gravoso do que o recomendado pelo quantum de pena, em atenção ao
disposto no
§ 3o, do CP. Precedentes" (AgRg no
art. 33,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.122.268/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
19/6/2024) 5. A desconstituição
do julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório,
6. Agravo regimental
providência inadmissível na via estreita.
improvido. (AgRg no HC n.
relator Ministro Og
964.494/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
11/2/2025.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33

IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO
A
LEI
N.
11.343/2006.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO
DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
agravante pleiteia a reconsideração da decisão para que seja
concedido habeas corpus, visando à aplicação da causa de
diminuição do tráfico privilegiado. 2. No caso, as instâncias
ordinárias fundamentaram a não aplicação da minorante em razão de
as circunstâncias em que o crime foi praticado indicarem se tratar de
tráfico transnacional organizado, do qual o acusado é parte
integrante e ativa, o que justifica a não aplicação da minorante de
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de
tráfico privilegiado.
Justiça reconhece que a habitualidade do réu em condutas
assemelhadas, a quantidade e a variedade de drogas, aliadas a
circunstâncias concretas do delito, são fundamentos idôneos para
afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado,
demonstrando envolvimento do agente em atividades criminosas. 4. A
reavaliação das circunstâncias fáticas que fundamentaram a negativa
do redutor demandaria revolvimento de provas, procedimento
5. Agravo
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
873.704/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
5/3/2025,
de
)
11/3/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS (1,1 KG DE MACONHA; 264,7 G DE COCAÍNA E 360 ML
DE LANÇA-PERFUME). DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE
DE DROGAS APREENDIDAS E CONFISSÃO DA AGRAVANTE QUE,
SOB A PERSPECTIVA DO JULGADOR ORDINÁRIO, INDICAVAM
DEDICAÇÃO AO CRIME. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA
PENA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 33, § 2o, B, E 44, I, DO CP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As
instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da Lei de Drogas, entendendo que a agravante se
art. 33,
dedicava ao tráfico de forma habitual com base nos elementos fáticos-
Documento eletrônico VDA55645948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 62b26a78-f69a-4cf0-bbce-e54936572dde

probatórios dos autos, sobretudo a sua confissão e a quantidade de
entorpecentes apreendidos. Logo, não há falar em ilegalidade na
vedação do redutor especial da pena; ao contrário, os fundamentos
lançados na sentença condenatória guardam perfeita harmonia com
a jurisprudência consolidada nesta Corte. Precedentes. 2. Uma vez
afastado o redutor, ao argumento de que a agravante se dedicava a
atividades criminosas, não se mostra possível rever tal entendimento,
porquanto demandaria revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via
do mandamus (HC n.
Ministro Jesuíno Rissato,
683.182/SP,
Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 5/10/2021)
3. Mantida a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão,
.
permanece a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de
direitos, por expressa determinação legal, nos termos do
§ 2o,
art. 33,
"b" e do
I, ambos do Código Penal. 4. Agravo regimental
art. 44,
improvido. (AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião
832.241/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.
Ante o exposto, não conheço do
, sem identificação de
habeas corpus
ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem.

A decisão monocrática agravada assentou, de forma clara, o óbice ao
conhecimento do
manejado como sucedâneo de revisão criminal. O
habeas corpus
agravo regimental não enfrenta adequadamente o fundamento central de substitutividade,
limitando-se a reafirmar a tese de possível concessão de ofício, sem demonstrar a
presença de ilegalidade manifesta que autorize superar o óbice processual.
No ponto relativo ao tráfico privilegiado, a decisão monocrática, ao examinar
a fundamentação das instâncias ordinárias, concluiu não haver flagrante ilegalidade,
ressaltando que “a quantidade de entorpecentes, conjugada com outros fatores, pode ser
”, mediante precedentes ali
utilizada para afastar a minorante do tráfico privilegiado
mencionados (fls. 154-163). O agravante, por sua vez, insiste na primariedade e na
vedação ao uso isolado da quantidade, porém não demonstra que o afastamento do
redutor tenha se baseado exclusivamente nesse vetor, nem aponta contradição concreta
no uso conjugado das circunstâncias do flagrante (diversidade de drogas, fracionamento
e arma apreendida) já reconhecidas no ato coator.
Quanto ao regime prisional, a decisão agravada reproduziu e validou a
motivação específica do acórdão estadual, razão pela qual manteve o regime fechado
em razão da "expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o que
demonstra maior gravidade concreta da conduta e justifica a fixação do regime mais
” (fls. 154-163). Desse modo, houve fundamentação concreta para a
gravoso [...]
imposição de regime mais gravoso, não havendo que se falar em fixação de regime mais
gravoso apenas em razão da gravidade abstrata do crime. O agravo regimental apenas
reafirma a premissa de pena-base no mínimo e primariedade, sem infirmar a existência
Documento eletrônico VDA55645948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 62b26a78-f69a-4cf0-bbce-e54936572dde

de circunstância judicial desfavorável concretamente apontada para justificar o regime
mais gravoso.
No que toca à substituição da pena por restritivas de direitos, a decisão
agravada consignou expressamente: “Quanto à substituição por restritivas, a negativa
decorre do quantum e do regime fixados para o crime de tráfico, com pena definitiva de
5 anos de reclusão [...]. A decisão local enfrentou expressamente o pedido, sem revelar
” (fls. 154-163). O agravante rememora a
descompasso evidente com os requisitos legais.
orientação do STF sobre a superação da vedação legal, mas não demonstra inadequação
concreta na negativa, que se vinculou ao conjunto da dosimetria e ao regime estabelecido
para o crime de tráfico, circunstâncias que a decisão monocrática já reputou compatíveis
com a legislação e com a moldura fática assentada.
Ademais, a decisão agravada ponderou, de forma explícita, a inviabilidade de
utilizar o
para afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
habeas corpus
dedicação a atividades criminosas, por demandar revolvimento fático-probatório.
O agravo regimental não traz elemento novo apto a afastar essa premissa,
limitando-se a reiterar teses já enfrentadas no
, inclusive quanto ao Tema 712, sem
writ
demonstrar que, no caso, houve
ou utilização isolada da quantidade de droga,
bis in idem
dissociada das demais circunstâncias do flagrante.
Diante desse quadro, os argumentos do agravante não se mostram suficientes
para infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55645948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 62b26a78-f69a-4cf0-bbce-e54936572dde

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.067.757 / SP
Número Registro: 2026/0013147-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010857820258260548
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAYTON FLORÊNCIO DOS REIS
ADVOGADO
: CLAYTON FLORÊNCIO DOS REIS - SP221825
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLOVIS DIOGO ALVES DA COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLOVIS DIOGO ALVES DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO : CLAYTON FLORÊNCIO DOS REIS - SP221825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55916392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:29
Código de Controle do Documento: b15170ac-81d9-44ab-b164-9e0e6c81f052

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:29
Código de Controle do Documento: b15170ac-81d9-44ab-b164-9e0e6c81f052